Tribunal: TJSP
Processo: 2084487-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de cobrança – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora/agravante - Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica comprovada - Provas acostadas aos autos que indicam que a condição econômica da agravante é insuficiente para arcar com as custas processuais – Contratação de advogado particular -

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação de cobrança – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária à autora/agravante - Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica comprovada - Provas acostadas aos autos que indicam que a condição econômica da agravante é insuficiente para arcar com as custas processuais – Contratação de advogado particular - Circunstância que, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, não serve de fundamento para o indeferimento do benefício - Benefício concedido - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.